Tribunal: STF
Processo: RE 90641
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO - DISCUSSÃO SOBRE O QUANTUM DA INDENIZAÇÃO, COM
SEUS ACESSORIOS. - MATÉRIA QUE, NO CASO SUB JUDICE, PRENDE-SE AO
EXAME DE QUESTÕES FATICAS, INEXISTINDO VULNERAÇÃO DO ART. 153,
PARAGRAFO 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - AFASTADA A VIOLAÇÃO DO
PRECEITO CONSTITUCIONAL, QUE NO CASO FOI APONTADO APENAS COMO
TENTATIVA PARA SE CONTORNAR O OBICE REGIMENTAL, DADO O REDUZIDO
VALOR ATRIBUIDO A CAUSA, INVIAVEL E O APELO EXTREMO, NOS TERMOS
DO ART. 308, VIII, DO R.I.S.T.F.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.